Tribunal: TCU
Processo: 025.529/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7502/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.529/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Vinicius Fazolo (XXX.342.468-XX); Alexsandro Nascimento de Paula Junior (XXX.030.288-XX); Carlos Henrique Mendes da Costa Sousa (XXX.432.078-XX); Erisson Luis dos Santos (XXX.717.438-XX); Gabriel Melo Siqueira Camargo (XXX.436.808-XX); João Victor Garcia da Silva (XXX.772.088-XX); João Vitor Pedroso de Oliveira (XXX.296.128-XX); Marcos André de Moraes (XXX.544.218-XX); Matheus Soriano de Rezende (XXX.569.238-XX); Thales Eduardo dos Santos (XXX.203.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.